Tribunal: TJMT
Processo: 1006336-15.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006336-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[INARA SIMAO SEIXAS - CPF: 003.815.690-39 (AGRAVANTE), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (AGRAVADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL FIXADO COM OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, deferindo a penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos, incidentes sobre salário e benefício previdenciário, com fundamento na relativização da impenhorabilidade das verbas alimentares.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar para satisfação de dívida não alimentar; (ii) estabelecer se o percentual de 15% sobre os rendimentos da executada compromete o mínimo existencial e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter relativo, podendo ser mitigada desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes STJ.

O juízo de origem realiza análise concreta da situação econômica da executada, considerando sua renda mensal e reduzindo o percentual pleiteado de 30% para 15%, em observância à proporcionalidade.

A constrição sobre duas fontes de renda alimentar não impede a medida quando o percentual fixado não compromete a subsistência digna.

A ausência de prova concreta acerca do comprometimento das despesas essenciais impede o reconhecimento de violação ao mínimo existencial, sendo ônus da executada demonstrar tal circunstância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar é relativa e pode ser mitigada desde que preservado o mínimo existencial. 2. É válida a penhora proporcional de rendimentos quando ausente prova de prejuízo à subsistência.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 833, IV, e 854, § 3º, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Inara Simão Seixas em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, indeferiu a homologação da proposta de parcelamento apresentada pela executada e deferiu parcialmente o pedido de penhora formulado pelo exequente, determinando o bloqueio mensal de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido dos seus vencimentos, até a satisfação integral do débito.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que a decisão recorrida afronta o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, por autorizar a constrição cumulativa sobre duas fontes de renda de natureza alimentar, salário e pensão por morte, sem a demonstração concreta de preservação do mínimo existencial. Sustenta que a relativização da impenhorabilidade é medida excepcionalíssima, condicionada à análise individualizada das despesas essenciais do devedor, o que não teria ocorrido no caso concreto. Argumenta que a decisão presumiu capacidade contributiva a partir da renda mensal auferida, sem examinar os encargos ordinários da agravante, tampouco os descontos já incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Sustenta, ainda, que a tentativa de parcelamento do débito não pode ser interpretada como confissão de capacidade econômica, constituindo manifestação de boa-fé processual. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisum
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 346663394).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão e desprovimento do recurso (id. 351590368).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por
Holder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
em face de
Inara Simão Seixas
, visando à satisfação de crédito decorrente de despesas condominiais inadimplidas, no montante inicial de R$ 6.211,59.

Durante a marcha processual, a executada apresentou proposta de parcelamento do débito, a qual não observou os requisitos do art. 916 do CPC, sendo posteriormente recusada pelo exequente, que expressamente manifestou desinteresse na composição.

Em seguida, o credor postulou a adoção de medidas constritivas, requerendo a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada, incidentes tanto sobre seu salário percebido junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos quanto sobre benefício previdenciário de pensão por morte.

Por sua vez, a executada apresentou resistência à constrição, sustentando que os valores percebidos possuem natureza alimentar e são indispensáveis à sua subsistência, tendo, inclusive, manejado exceção de pré-executividade e se insurgido contra atos constritivos anteriores, inclusive com levantamento de valores bloqueados reconhecidos como impenhoráveis. O exequente, em contrapartida, defendeu a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, destacando a capacidade contributiva da executada, demonstrada por seus rendimentos e vínculos empregatícios e previdenciários, bem como a necessidade de assegurar a efetividade da execução.

Na sequência, o douto magistrado
a quo
, ao apreciar a insurgência, indeferiu o pedido de homologação do parcelamento e deferiu parcialmente o pedido de penhora, determinando a constrição mensal de 15% sobre os rendimentos líquidos da executada, tanto em relação ao salário quanto ao benefício previdenciário, ao fundamento de que, embora as verbas possuam natureza alimentar, a impenhorabilidade não é absoluta, sendo possível sua relativização desde que preservado o mínimo existencial.

Contra essa decisão, insurge-se a executada Inara Simão Seixas, defendendo, em suma, que a constrição determinada viola o disposto no art. 833, IV, do CPC, por recair sobre verbas de natureza alimentar, sendo indevida sua mitigação no caso concreto.

Alega ainda que a decisão agravada não realizou análise concreta de suas despesas essenciais, limitando-se a presumir sua capacidade contributiva, além de impor penhora cumulativa sobre duas fontes de renda alimentar, o que comprometeria o mínimo existencial e afrontaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada, a fim de afastar integralmente a penhora determinada.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, não sendo via adequada para rediscussão ampla da matéria de fundo, mas tão somente para o controle da legalidade do
decisum
impugnado.

Nessa linha de intelecção, cumpre registrar que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...);

IV – IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade das verbas remuneratórias não ostenta caráter absoluto, podendo ser mitigada, inclusive para satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado percentual suficiente à garantia da dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
(...)”.
(EREsp: 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023 – destaquei).

Portanto, o exame da controvérsia deve ser realizado à luz do caso concreto, mediante a aferição da proporcionalidade da medida constritiva e da efetiva preservação do mínimo existencial.

In casu
, verifica-se que a Juíza de origem, ao determinar a constrição de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos da executada, procedeu à análise concreta das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, especialmente no que tange à composição da renda mensal da devedora, a qual, conforme os documentos juntados, perfaz aproximadamente R$4.824,88, oriunda de vínculo empregatício junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e de benefício previdenciário de pensão por morte.

A partir desse cenário, a douta magistrada, em juízo de ponderação, afastou o percentual inicialmente pleiteado pelo exequente (30%), por reputá-lo excessivo, fixando-o em patamar reduzido (15%), justamente com o propósito de resguardar o mínimo existencial da executada, sem, contudo, inviabilizar a satisfação do crédito exequendo.

Assim, com a devida vênia, não procede a alegação de ausência de análise concreta das condições econômicas da agravante. A decisão agravada, ao contrário, encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos objetivos constantes dos autos, notadamente a renda líquida auferida pela executada, a natureza do débito exequendo e a inexistência de bens livres e desembaraçados aptos a garantir a execução.

No que concerne à alegação de que a constrição incide sobre duas fontes de renda de natureza alimentar (salário e benefício previdenciário), cumpre salientar que tal circunstância, por si só, não obsta a adoção da medida, desde que, como no caso, o percentual fixado não comprometa a subsistência digna da devedora e de sua família, em observância à teoria do mínimo existencial. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser relativizada para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial.
2. A penhora de percentual dos rendimentos do devedor é admissível quando não comprovado o comprometimento de sua subsistência digna. 3. O percentual da penhora deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo
”.
(RAI n.º 1007858-77.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2026 – destaquei).

Com efeito, após a incidência da penhora no percentual de 15%, remanesce à executada quantia superior a R$ 4.000,00 mensais, valor que, à míngua de prova robusta em sentido contrário, mostra-se suficiente para a manutenção de suas despesas ordinárias, não se evidenciando, no ponto, qualquer violação concreta à dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se que incumbia à agravante demonstrar, de forma específica e documental, o comprometimento de sua subsistência em razão da constrição imposta, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações acerca de suas despesas essenciais, desprovidas de comprovação idônea.

No mesmo sentido já manifestou esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA – FALTA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO – ART. 854, § 3º, INCISO I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC, incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis se revestem de impenhorabilidade.

A ausência de juntada de extratos bancários ou qualquer documentação hábil a demonstrar a origem, a movimentação e a natureza de reserva financeira dos valores constritos impedem o acolhimento da pretensão de desbloqueio, inviabilizando o reconhecimento da proteção legal baseada em mera alegação.

Recurso desprovido.
” (RAI n.º 1044355-27.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 833, IV E X, DO CPC – FALTA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu.

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família.
” (RAI n.º 1011232-72.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j.

20.06.2024 – destaquei)

Por outro lado, não se pode olvidar que a execução visa à satisfação de crédito legítimo, sendo certo que a interpretação da regra de impenhorabilidade não pode conduzir ao esvaziamento da tutela executiva, sob pena de tornar inócuo o direito do credor, em afronta ao princípio da efetividade da jurisdição (art. 797 do CPC).

Nesse contexto, a solução adotada pela juíza de origem revela-se adequada e proporcional, porquanto equilibra, de um lado, a necessidade de resguardar a dignidade da executada e, de outro, o direito do exequente à satisfação de seu crédito, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade da execução.

Diante desse panorama, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada apta a ensejar sua reforma por esta instância revisora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026